Tribunal: TJSP
Processo: 1023907-44.2019.8.26.0576
Classe: Remessa Necessária Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. LAUDO DE AVALIAÇÃO DO PERITO OFICIAL. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL REALIZADA DE FORMA PORMENORIZADA. Indenização justa é aquela que deve ser feita de forma integral, reparando todo o prejuízo sofrido pelo particular que teve seu bem transferido de maneira compulsória para o Poder Público. Mantido o valor fixado na sentença, pois obtido conforme

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. LAUDO DE AVALIAÇÃO DO PERITO OFICIAL. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL REALIZADA DE FORMA PORMENORIZADA. Indenização justa é aquela que deve ser feita de forma integral, reparando todo o prejuízo sofrido pelo particular que teve seu bem transferido de maneira compulsória para o Poder Público. Mantido o valor fixado na sentença, pois obtido conforme laudo pericial bem fundamentado.
Reexame necessário não provido.